Tribunal: TJPA
Processo: 0800690-53.2020.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800690-53.2020.8.14.0123

APELANTE: JOSE ANANIAS FILISMINO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. pacote tarifário “cesta bradesco expresso 5” devidamente CONTRATadO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ ANANIAS FILISMINO
em face de sentença proferida pelo juízo da Comarca de Novo Repartimento, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800690-53.2020.8.14.0123), ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A
.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“(...)
Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) do valor da causa, atualizado pelo IGPM.

Condeno o autor em custas e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art.98, § 3º do CPC.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, resumidamente, que o Apelado não se desincumbiu de comprovar o consentimento da contratação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 20 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes à contratação de pacote tarifário vinculado à conta bancária de titularidade do autor, ora apelante.

Verifico que a Instituição Financeira apresentou documento no ID nº 16633985, constando expressamente “
Termo de Opção à Cesta de Serviços Bradesco Expresso.
O referido pacto trata-se da adesão pelo Apelante ao pacote tarifário denominado “Cesta Bradesco Expresso 5”, pelo valor mensal de R$18,30. A referida contratação encontra-se devidamente assinada pelo Recorrente, o que, evidentemente, afasta qualquer alegação de cobrança indevida, razão pela qual, divirjo do parecer ministerial.

Consequentemente, tendo a instituição financeira acostado Termo de Adesão a Produtos e Serviços, com autorização expressa para realização de débito, constando nesse documento de forma detalhada tudo o que seria descontado e por ter sido assinado pelo apelante, pressupõe que este tomou conhecimento do serviço adquirido, inexistindo motivo para se falar em ausência de consentimento.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/09/2024